Tribunal: CARF
Processo: 10665.720901/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.720901/2011-12
ACÓRDÃO
9101-007.331 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
FERDIL PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
GLOSA DE CUSTOS. MULTA QUALIFICADA. INIDONEIDADE. CONTEXTOS
FÁTICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece
de recurso especial cujo acórdão apresentado para demonstrar a
divergência evidencia decisão em contexto fático distinto, concernente a
glosa de custos e qualificação de penalidade em razão de declaração de
inaptidão de fornecedores e não por declaração de inidoneidade de
documentos por negativa de emissão pelo fornecedor. Ademais, o
paradigma traz evidências de trânsito das mercadorias para o adquirente,
enquanto o recorrido aponta vícios também nas informações de transporte
das mercadorias.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
QUESTIONAMENTO
PELA
PESSOA
JURÍDICA. ILEGITIMIDADE. Ainda que na apreciação da impugnação e do
recurso voluntário tenham sido rejeitados os argumentos da pessoa
jurídica em favor de seus sócios administradores, em sede de
conhecimento do recurso especial deve prevalecer o entendimento de que
“a pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado” (Súmula CARF no 172).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do
Recurso Especial.
Fl. 1642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.331 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10665.720901/2011-12
2

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa - Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros os Conselheiros Edeli Pereira
Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior,
Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por FERDIL PRODUTOS METALÚRGICOS
LTDA ("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1401-006.709, na sessão de 19
de setembro de 2023, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2006, 2007
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
No desempenho das atividades de verificação da regularidade do cumprimento
das obrigações tributárias principais e acessórias pelo contribuinte, e de
formalização dos créditos tributários daí decorrentes, os agentes fiscais têm uma
atuação estritamente vinculada à Lei. Verificada a ocorrência de infração à
legislação tributária, por dever de ofício, esses agentes públicos devem proceder à
formalização da exigência dos tributos, acréscimos legais e penalidades aplicáveis.
GLOSA DE DESPESA
Comprovado que as notas fiscais representativas de custo não refletem a
realidade das operações mercantis, correta a glosa dos respectivos custos, ainda
que registrados na contabilidade. Legítima a exigência do respectivo tributo.
INCONSTITUCIONALIDADE. SUMULA CARF N. 2.
Fl. 1643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.331 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10665.720901/2011-12
3
O questionamento quanto a inconstitucionalidade de lei ultrapassa os limites da
competência administrativa, consoante orientação do Parecer Normativo no 329,
de 1970, da Coordenação do Sistema de Tributação.
SUJEIÇÃO PASSIVO SOLIDÁRIA
Respondem solidariamente pelo crédito tributário as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
DECADÊNCIA
Nos termos do art. 149, inciso V do CTN, em havendo omissão ou inexatidão
quanto ao disposto no art. 150, deve ser efetuado o lançamento de ofício pela
autoridade
administrativa,
contando-se
o
prazo
decadencial
conforme
preceituado no art. 173, inciso I.
MULTA QUALIFICADA
A conduta que tenha a finalidade de impedir o conhecimento da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador, obtendo-se como resultado, a efetiva
supressão de tributo, está sujeita à multa de 150% aplicada sobre a totalidade do
tributo omitido. Artigo 44, inciso II, da Lei 9.430 de 1996.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO
JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que
a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação,
as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro apurados
nos anos-calendário 2006 e 2007 a partir da constatação de custos vinculados a notas fiscais
inidôneas. Os créditos de Contribuição ao PIS e de COFINS na apuração não cumulativa foram
objeto de glosa nos autos do processo administrativo no 10665.000836/2010-24. Houve
imputação de multa qualificada, lançamento de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas e responsabilização dos sócios-administradores José Aparecido Miranda e Antônio
Kleber
Alvares de Abreu Machado.
A autoridade julgadora de 1a instância manteve integralmente a exigência (e-fls.
1403/1414). O Colegiado a quo, por sua vez, negou provimento ao recurso voluntário (e-fls.
1519/1532).
Os sujeitos passivos foram cientificados em 21 e 22/11/2023 (e-fls. 1541/1543) e
em 06/12/2023 a Contribuinte, representada pelo sócio José Aparecida Miranda, interpôs recurso
Fl. 1644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.331 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10665.720901/2011-12
4
especial, no qual arguiu divergências admitidas no despacho de exame de admissibilidade de e-fls.
1609/1620, do qual se extrai:
Da Aferição de tempestividade
O contribuinte tomou ciência do acórdão recorrido, em 21/11/2023 (Termo de
Ciência e Abertura de Mensagem, e-fl. 1.542) e o Solidário, Sr. JOSÉ APARECIDO
DE MIRANDA, em 22/11/2023 (AR, e-fl. 1.543). Apresentaram o presente recurso
especial (em conjunto), em 06/12/2023, (e-fl. 1.545, Termo de Abertura de
Ciência de Mensagem), portanto tempestivamente, dentro do prazo previsto no
caput do art. 68 do Anexo II do RICARF.
Do objeto do recurso especial
Pode-se deduzir do recurso especial que houve as seguintes arguições de
divergência:
1) “efeitos tributários derivados da declaração de idoneidade, sobre fatos
ocorridos antes da publicação do ato competente, e o ônus da prova sobre a
correspondência das operações suspeitas com a verdade material”;
2) “Aplicação da multa qualificada desacompanhada de prova do dolo específico”;
3) A indispensabilidade, “para fins de responsabilização patrimonial dos sócios da
empresa, a prova do nexo de causalidade entre as condutas praticadas em atos de
gestão e o respectivo resultado prejudicial ao fisco”.
Passa-se a análise de cada uma das arguições de divergência.
1) “efeitos tributários derivados da declaração de idoneidade, sobre fatos
ocorridos antes da publicação do ato competente, e o ônus da prova sobre a
correspondência das operações suspeitas com a verdade material”
Em relação a esta primeira arguição de divergência apresentada, a Recorrente
(Contribuinte) apresentou o paradigma no 1401-000.852 (1a Seção/4a Câmara/1a
Turma), acessível mediante consulta ao sítio do CARF, não reformado até a
presente data, e que recebeu as seguintes ementas:
[...]
Em apertada síntese, verificou-se que a Recorrente havia adquirido mercadorias
para revenda “cujas entradas foram acobertadas por notas fiscais declaradas
inidôneas pela Fazenda Estadual de MG no final daquele ano, portanto, depois de
consumadas as operações”. Houve então, pelo fiscal autuante, a glosa de todos os
custos amparados com as referidas notas inidôneas forte na conclusão de que o
ADE acarreta, automaticamente, a inidoneidade de todas as notas fiscais emitidas
pelas empresas consideradas inaptas, mesmo que essa declaração de inaptidão
tenha se dado após a emissão das notas fiscais, cabendo nesse caso ao
contribuinte comprovar a ocorrência das operações, o que segundo o colegiado
não foi o caso.
Fl. 1645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.331 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10665.720901/2011-12
5
Entretanto, o paradigma, em sentido contrário, disporia que, para desconsiderar
os efeitos das notas fiscais, competiria “ao Fisco provar que as operações não
existiram (princípio da verdade material), mediante prova produzida por auditoria
de produção (princípio do dever de investigação) “nos casos em que o fornecedor
teria sua inaptidão para emissão de documentos idôneos (baixa de ofício)
declarada em data posterior às aquisições, sem efeitos retroativos expressos.
O arcabouço jurídico é idêntico (art. 82 da Lei no. 9.430, de 1996). As situações
fáticas também são bem assemelhadas: uma vez declarada a inaptidão de
fornecedores, foram consideradas inidôneas as suas notas fiscais, discutindo-se o
alcance da inaptidão e consequente ônus probatório eventualmente cabível.
Nesse contexto, a Recorrente, em relação ao paradigma apresentado, logrou êxito
na demonstração da divergência, nos termos propostos abaixo:
[...]
Para além disso, no caso específico deste mesmo paradigma (Ac. no 1401-
000.852), a 3a Turma da CSRF aceitou o mesmo para fins de comprovar a
divergência relacionada a situação assemelhada, por meio do Ac. no: 9303-
014.368, 19 de setembro de 2023, da Relatoria do I. Conselheiro Rosaldo Trevisan,
que foi assim ementado:
[...]
Por importante, veja-se também trecho relevante do despacho de admissibilidade
cujo teor na parte admitida foi ratificado pela CSRF:
(...)
Aqui, entendo como nítida a ocorrência de divergência interpretativa, uma
vez que:
I.1) Na hipótese, o recorrido sustentou, com base no arcabouço normativo
infralegal anterior a Instrução Normativa RFB no. 1.634, de 2016 e com
fulcro na mens legis do art. 82 da Lei no. 9.430, de 1996, que os efeitos da
inaptidão se dariam sempre “desde o início” no caso de não comprovação,
pelo contribuinte, de pagamento e recebimento dos produtos,
considerando-se o efeito meramente declaratório dos respectivos ADEs.
Foram mantidas, assim, as glosas, mesmo para os casos em que não houve
retroatividade expressa dos ADEs em seu texto (repita-se, aqui
consideradas insuficientes a comprovação do pagamento e recebimento);
I.2) Já o Colegiado paradigmático é expresso em afastar a glosa neste caso,
incumbindo à Fiscalização o ônus de comprovação de inexistência das
operações, conforme item “b” de e-fls. 3.910 do Voto Vencedor prolatado
no âmbito do Paradigma e que, aqui, para este grupo, converge com o Voto
do Relator vencido.
Fl. 1646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.331 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10665.720901/2011-12
6
I.3) Ainda, trata-se de situações fáticas semelhantes entre recorrido e
paradigma, onde, uma vez declarada a inaptidão de fornecedor, foram
consideradas inidôneas as notas fiscais por estes emitidas, discutindo-se o
alcance da inaptidão e consequente ônus probatório eventualmente
cabível.
(...) (Destaques do original)
Portanto, proponho que esta primeira matéria arguida seja admitida em face do
estabelecimento do dissídio jurisprudencial.
2) “Aplicação da multa qualificada desacompanhada de prova do dolo
específico”
Em relação a esta segunda arguição de divergência apresentada, a Recorrente
(Contribuinte) apresentou o mesmo paradigma do item anterior (Ac. no 1401-
000.852- 1a Seção/4a Câmara/1a Turma), acessível mediante consulta ao sítio do
CARF, não reformado até a presente data, e que recebeu as seguintes ementas:
[...]
A forma pela qual foi fundamentada a decisão recorrida demonstra que os
fundamentos para manter a qualificação da multa se entrelaçam com os pilares
da fundamentação para manter também a glosa de custos, se uma vez
comprovada a utilização de notas fiscais inidôneas. Confira-se:
[...]
Como se verifica, há uma ligação umbilical (reflexa) entre este item e o item
anterior ao qual se deu seguimento, motivo pelo o seguimento desse item até
poderia ser admitido, prescindindo-se da demonstração de qualquer divergência.
Não obstante isso, verifico que a Recorrente apresentou paradigma com situação
similar a do acórdão recorrido em que no primeiro a desqualificação da multa se
deu também como reflexo direto em face ao provimento do mérito relacionado
aos efeitos tributários derivados da declaração de idoneidade, sobre fatos
ocorridos antes da publicação do ato competente, em que, segundo o colegiado
paradigmático, o ônus da prova das operações suspeitas deveriam recair sobre o
Fisco, e não sobre o Contribuinte,
Confira-se trechos do paradigma (mesmo paradigma utilizado para admitir o
tópico anterior) a esse respeito:
[...]
Portanto, proponho que esta segunda matéria arguida seja admitida seja por ser
reflexa da primeira matéria, seja em face do estabelecimento do dissídio
jurisprudencial.
3) A indispensabilidade, “para fins de responsabilização patrimonial dos sócios
da empresa, a prova do nexo de causalidade entre as condutas praticadas em
atos de gestão e o respectivo resultado prejudicial ao fisco”
Fl. 1647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.331 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10665.720901/2011-12
7
Em relação a esta terceira arguição de divergência apresentada, a Recorrente
(Solidário) apresentou o paradigma no 1201-005.896 (1a Seção/2a Câmara/1a
Turma), acessível mediante consulta ao sítio do CARF, não reformado até a
presente data, e que recebeu as seguintes ementas:
[...]
A Recorrente manejou o seu recurso neste item, nos seguintes termos naquilo
que é relevante destacar:
[...]
Apesar de em princípio no preambulo do recurso ter se limitado a circunscrever o
demandante apenas a Pessoa Jurídica (Contribuinte), verifico também que o
mesmo foi assinado (digitalmente) pelo sócio administrador, solidário, José
Aparecido de Miranda, motivo pelo qual considero que o mesmo tem
legitimidade e interesse de agir quanto a esta matéria relacionada a atribuição de
responsabilidade tributária vinculada a sua pessoa. Considero, então, que o
recurso foi feito em conjunto com o Contribuinte Pessoa Jurídica.
Outrossim, verifico também que tanto a decisão de piso quanto a decisão
recorrida conheceram 1 tacitamente da presente matéria – a despeito do
demandante figurado explicitamente nos respectivos recursos ser apenas a
Pessoa Jurídica.
Outrossim, outro solidário arrolado como responsável tributário, Sr. Antônio
Kleber Álvares de Abreu Machado, apesar de também ter sido cientificado não
compareceu aos autos.
Posto isso, a decisão recorrida, em sua singela fundamentação para manter a
responsabilidade tributária dos sócios administradores assim se pronunciou,
reconhecendo explicitamente a decorrência desta matéria em relação ao mérito
das outras duas (já admitidas):
[...]
Da mesma forma que no item anterior (qualificação da multa) que foi admitido,
também se verifica aqui uma ligação umbilical (reflexa) entre este item e os dois
itens anteriores aos quais já se deu seguimento, motivo pelo qual considero que
este item por ter sido em sua fundamentação absorvido pelos outros dois, deve
também por consequência também ser admitido, independente da admissão de
divergência.
Por todo o exposto, admito também esta terceira arguição de divergência por ser
reflexa da primeira e segunda matérias.
Conclusão

1 "Pelo mesmo raciocínio, fundamentos e provas, não encontra ressonância a pretensão da impugnante em afastar a
indicação da responsabilidade solidária dos Senhores José Aparecido de Miranda e Antônio Kleber Álvares de Abreu
Machado, conforme termos de Sujeição Passiva Solidária que se encontram às fls. 38/40 e 41/43."
Fl. 1648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.331 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10665.720901/2011-12
8
Pelo exposto, propomos que SEJA DADO SEGUIMENTO ao recurso especial do
sujeito passivo e solidário em relação as três arguições de divergência, sendo que
a terceira arguição dizendo respeito apenas ao sócio, Sr. José Aparecido de
Miranda.
Estando apenas a Contribuinte referida no preâmbulo do recurso especial, e em que
pese ali indicado que a irresignação se dirige ao Acórdão no 2401-010.914, são reportadas as
ocorrências destes autos e impugnadas as seguintes matérias: (a) ao alcance da declaração de
inidoneidade de documentos fiscais e o consequente ônus probatório sobre a efetiva ocorrência
das operações acobertadas; (b) à aplicação da multa qualificada do art. 44, §1o da Lei no 9.430,
sem a devida comprovação do dolo específico exigido; e (c) à responsabilização solidária dos
sócios, sem amparo nas hipóteses do art. 135 do CTN.
Indica o paradigma no 1401-000.852, editado antes da vigência do Regimento
Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 343/2015, afirma o prequestionamento das
matérias e assim demonstra a primeira e a segunda divergências jurisprudenciais:
O dissídio jurisprudencial suscitado cuida da mesma espécie tributária, o Imposto
de Renda e Proventos de Qualquer Natureza da Pessoa Jurídica e outros de
lançamento reflexo, decorrentes do mesmo fato gerador (v.g. CSLL, PIS e Cofins).
Além disso, a matéria controvertida diz respeito, igualmente, aos efeitos
tributários derivados da declaração de idoneidade, sobre fatos ocorridos antes da
publicação do ato competente, e o ônus da prova sobre a correspondência das
operações suspeitas com a verdade material.
Em suma, a cizânia reside na interpretação e aplicação do disposto no art. 9o, §§
1o e 2o, do Decreto-lei no 1.598/77, a seguir compilado:
Art 9o - A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a
verificação pela autoridade tributária, com base no exame de livros e
documentos da sua escrituração, na escrituração de outros contribuintes,
em informação ou esclarecimentos do contribuinte ou de terceiros, ou em
qualquer outro elemento de prova.
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados
por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais.
§ 2o - Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no § 1o.
§ 3o - O disposto no § 2o não se aplica aos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua ao contribuinte o ônus da prova de fatos
registrados na sua escrituração. (Destaques nossos)
Adentrando aos meandros da discussão proposta, a questão controvertida não é a
imputação, pelo fisco, de inidoneidade dos documentos, mas sim, em que medida
essa imputação pode atingir os adquirentes dos produtos por eles acobertados
Fl. 1649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.331 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10665.720901/2011-12
9
(no caso a Recorrente), tendo em conta que a nota fiscal é o documento hábil
para representar a operação de compra e venda dos produtos e, portanto, servir
de lastro ao registro na escrituração.
Seguindo nessa esteira, soma-se a favor da pertinência do presente recurso o fato
de que o pano de fundo envolvendo os dissídios é idêntico, todavia, as soluções
para cada um foram diametralmente opostas. Os acórdãos recorrido e paradigma
encontram-se em total descompasso, já que aplicam duas lógicas antagônicas,
sendo a diversidade de soluções não justificável pela inconteste similitude fática.
Assim como no paradigma, estar-se-á diante de auto de infração em que a
aquisição foi devidamente contabilizada no livro de entrada da Recorrente, com
base em notas fiscais à época sem a pecha da inidoneidade.
Acresça-se isso ao fato de que, nesses dois casos, as mercadorias em questão
também foram devidamente identificadas no controle de produção e estoque das
adquirentes, ou seja, desincumbiram-se de todos os ônus exigíveis na espécie.
Tanto é verdade que as mercadorias indicadas no TVF foram objeto de operações
de revenda, gerando receitas incorporadas à renda declarada ao fisco nos anos de
2006 e 2007.
Segundo o racional aplicado no caso paradigma, o ônus da prova de que as
operações efetivamente não ocorreram, mesmo com a superveniente declaração
da inidoneidade, competia ao fisco. Nesse diapasão, cumpre transcrever trecho
do Acórdão (fl. 1.116 na origem):
Se os fatos registrados são anteriores à publicidade da inaptidão da
empresa emitente, para desconsiderar os efeitos dos documentos compete
ao fisco provar que as operações não existiram (princípio da verdade
material). De ordinário, essa prova é alcançada mediante auditoria de
produção (princípio do dever de investigação), o que, no caso concreto,
não foi feito pelos auditores fiscais.
Para os fatos registrados posteriormente à publicidade da declaração de
inaptidão da empresa, há uma presunção legal de que são inverídicos, com
inversão do ônus da prova em favor do fisco (Lei no 9.430/96, art. 82,
parágrafo único). Assim, fosse esse o caso, caberia ao contribuinte provar
que as aquisições ocorreram. (Destaques nossos)
No presente caso, contudo, o entendimento aplicado sobre o ônus probatório foi
diametralmente oposto, pois, considerou-se que cabia ao Recorrente, por outros
meios, a não ser a sua escrituração contábil e o seu controle de estoque já
conhecidos, comprovar o pagamento das mercadorias e o efetivo recebimento
delas, senão, veja-se o seguinte trecho do Acórdão recorrido, que adotou, na
integra, os fundamentos do julgamento na DRJ (fl. 1.529):
Em primeiro degrau, há de se concluir por desnecessários os argumentos
da Recorrente de que as operações se encontram registradas em seus
Fl. 1650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.331 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10665.720901/2011-12
10
livros.
Efetivamente
estão.
A
própria
fiscalização
registra esta
circunstância. Naturalmente que o simples registro contábil de operações
mercantis não se prestam para afastar exigência fiscal. Se assim o fosse,
dispensada seria a fiscalização. Para que a escrituração contábil se
constitua em prova é indispensável que esteja lastreada em documentação
hábil e idônea que comprove de forma inquestionável os fatos registrados.
Por óbvio, cabe ao contribuinte manter sob sua guarda, enquanto não
prescritas as ações cabíveis, todos os documentos necessários à
comprovação das suas operações. No caso presente, como já se afirmou
anteriormente, não tendo sido caracterizada a decadência, a fiscalização
procedeu ao lançamento por entender que a Recorrente não comprovou a
aquisição e o pagamento dos produtos que registrou em sua contabilidade
como custo. A questão presente, repita-se à exaustão, cinge-se à
existência ou não de comprovação das aquisições dos insumos descritos
nas notas fiscais emitidas pelas empresas. Dessa forma, não se está
imputando ao contribuinte a obrigação de conhecer a regularidade fiscal
de seus fornecedores, ou indagar se estes cometeram ou não algum
deslize, mas tão-somente a obrigação de provar que as transações
comerciais de fato ocorreram. (Destaques nossos)
Ora, se a declaração de inidoneidade das notas ficais é superveniente ao efetivo
ingresso e contabilização das mercadorias acobertadas no estoque da Recorrente,
conforme corroboram todos os registros apresentados desde as primeiras
requisições de informações, era responsabilidade do fiscal autuante, no curso da
sua investigação, trazer elementos probatórios mínimos em sentido contrário que
sustentasse eventual lançamento tido como pertinente.
Aliás, a prova da inocorrência da aquisição precede a lavratura do auto de
infração, pois, antes dela, não haveria condição legal autorizando o fisco
desconsiderar a regularidade das notas fiscais, que era contemporânea às
operações de aquisições, além dos diversos registros contábeis levados ao seu
apreço espontaneamente, quanto menos haveria fundamento fático, lastreado
em prova, e não em meros indícios, a embasar a constituição do crédito.
O que se tem é a completa inversão da ordem cronológica dos critérios para a
realização do lançamento. Primeiro, constitui-se o crédito com base em
presunções, em fatos não provados, o que veda o inflexível comando do art. 142
do CTN, para, depois, imputar ao sujeito passivo o desarrazoado encargo de
desconstituir esse “factoide” criado.
Não bastasse isso, as provas a que dispõe o sujeito passivo para comprovar a sua
regularidade fiscal são peremptoriamente rechaçadas, sob o fundamento de que
os registros contábeis das suas operações mercantis de nada valem contra a
exigência fiscal levada a efeito, ao arrepio do disposto no art. 9o, § 2o, do Decreto-
lei no 1.598/77.
Fl. 1651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.331 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10665.720901/2011-12
11
Resta nítida a incongruência entre a interpretação jurídica da matéria sob a ótica
do Acórdão recorrido com a adotada no Acórdão paradigma.
Assim como no paradigma, a fiscalização não produziu a prova da inexistência das
aquisições, estando a acusação fundada apenas na inidoneidade dos documentos,
alcançada principalmente a partir de investigações relacionadas com as empresas
fornecedoras.
No paradigma, segundo o entendimento dos conselheiros, a declaração de
idoneidade só produz efeitos em relação a terceiros a partir de sua publicação
(requisito do ato administrativo para produzir efeitos externos), porém, no caso
desse sujeito passivo, o ato teve efeitos retroativos, de modo a atingir ato
jurídicos consumados.
Não é só. De acordo com o consignado no paradigma, “excepcionalmente, se a
declaração de inidoneidade e a glosa dos efeitos fiscais para o adquirente
decorreram do mesmo processo, pode haver a desconsideração de efeitos fiscais
para fatos anteriores à publicidade, desde que comprovado que o adquirente
conhecia a fraude e foi conivente (conluio)”. Nada obstante, para o Acórdão
vergastado, a essa prova o fisco está dispensado de produzi-la.
Comprovado o dissídio jurisprudencial sobre esse ponto, passa-se a impugnar a
segunda matéria aviada nesse recurso, a aplicação da multa qualificada,
desacompanhada de prova do dolo específico. Para esse fim invoca-se o mesmo
Acórdão juntado anteriormente, sendo despicienda a reiteração do atendimento
aos requisitos formais exigidos pelo RICARF, com exceção do prequestionamento,
o qual resta consubstanciado nas fls. 672 – 684 e fls. 1.425 – 1.449.
Pois bem. De acordo com o que se infere do Acórdão vergastado, a aplicação da
multa qualificada do art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96 se sustenta, única e
exclusivamente, com arrimo na declaração de inidoneidade das notas fiscais de
aquisição que circularam nos registros contábeis da Recorrente.
Isso, contudo, para o Acórdão paradigma não seria suficiente para atender ao
objetivo da norma sancionatória, cumprindo transcrever trecho do julgado, em
razão de seu exemplar acerto técnico:
Não obstante o diligentíssimo trabalho fiscal no sentido de averiguar a
idoneidade das notas fiscais, a investigação restou não terminada em
relação ao adquirente das mercadorias. De fato, em se tratando de notas
fiscais emitidas por empresas regulares no cadastro do CNPJ, se a
autoridade fiscal conclui que os documentos são inidôneos, cabe-lhe
prosseguir na investigação, para averiguar se as aquisições existiram (o
que pode ser feito mediante auditoria de produção). Se restar provada a
inexistência das aquisições, impõe-se a desconsideração dos efeitos fiscais
dos documentos, inclusive com a penalidade qualificada. Por outro lado, se
provada a aquisição, descabe a desconsideração, a menos que a
Fl. 1652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.331 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10665.720901/2011-12
12
fiscalização produza a prova de conduta fraudulenta com a participação
do adquirente. (Destaques nossos)
De fato, o dolo específico é requisito essencial para caracterizar os apontados
atos ilícitos descritos no art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96, como a suposta “fraude”
e a “simulação” sugeridas pelo Fisco.
O dolo, como é sabido, corresponde à intenção ou desejo de se praticar um ato
condenável, executando-o de forma refletida e deliberada. Pressupõe-se que o
indivíduo que o pratica age de má-fé, estando plenamente consciente de que está
infringindo normas que podem acarretar prejuízos ao erário.
É incontestável, no entanto, que o ônus de comprovar a intenção dolosa por parte
do contribuinte recai sobre as autoridades fiscais, como claramente estabelecido
na enfática Súmula 14 do CARF. Melhor dizendo, deve haver, sem margem para
dúvidas, a intenção do sujeito passivo da obrigação jurídico-tributária no sentido
de fraudar o Fisco, o que, no presente caso, não encontra respaldo em qualquer
elemento probatório constante dos autos.
A multa qualificada aplicada neste expediente se baseia, frise-se, apenas na
declaração de inidoneidade das notas fiscais e na glosa dos custos. Não se tem,
minimamente, qualquer comprovação de ter a Recorrente agido em conluio com
terceiros, na intenção de praticar fraudes, e de que as notas de vendas escolhidas
sem qualquer critério pela fiscalização corresponderiam, fac-simile, às declaradas
inidôneas.
Nesse sentido, cumpre transcrever outra observação bastante oportuna do
acórdão paradigma:
A contabilização e aproveitamento das notas fiscais e sua apresentação à
fiscalização só caracterizariam os ilícitos tributários previstos nos artigos 71,
72 e 72 da Lei no 4.502/64 se restasse comprovado que o contribuinte
sabia das inidôneas, o que não restou demonstrado nos autos. (Destaques
nossos)
Desta forma, baseando-se o lançamento contestado em uma presunção, a prova
consistente da conduta dolosa por parte do autuado se fazia ainda mais
necessária. O intuito do contribuinte de fraudar, sonegar ou simular não poderia
ser presumido juntamente com a glosa de custos. Competia ao fisco exibir os
fundamentos concretos que revelassem a presença da conduta dolosa, o que,
nada obstante, não se tem nos autos. (destaques do original)
Com respeito à terceira matéria, indica o paradigma no 1201-005.896, afirma o
cumprimento dos demais requisitos regimentais, transcreve sua ementa e demonstra o dissídio
nos seguintes termos:
Neste caso específico do paradigma, firmou-se o entendimento mais fidedigno à
exegese do art. 135 do CTN, no sentido de que é indispensável, para fins de
responsabilização patrimonial dos sócios da empresa, a prova do nexo de
Fl. 1653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.331 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10665.720901/2011-12
13
causalidade entre as condutas praticadas em atos de gestão e o respectivo
resultado prejudicial ao fisco.
Deveras, o caput do dispositivo invocado é expresso ao prescrever que a
responsabilidade dos sujeitos decorre de atuação com “excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social e estatuto”, o que evidencia a exigência do
elemento volitivo, mais especificamente, de dolo para configuração do seu
suporte factual.
Assim, não basta, como afirma o Acórdão recorrido, que a pessoa jurídica tenha
apropriado de custos, lastreados em documentação fiscal inidônea, para que os
sócios venham a ser chamados a satisfazer o crédito estatal. É preciso mais do que
isso: a comprovação, por meio da linguagem das provas, que atuou com excesso
de poderes ou infração à lei ou ao contrato social e que dessa sua atitude
decorreu a inadimplência da sociedade perante o fisco.
A exação, conforme se nota, tem seu substrato em “fatos” construídos em
presunções do Fisco, sem demonstração do nexo de causalidade, pressuposto
para responsabilização de terceiro.
Em contrapartida, é o que consta do Acórdão paradigma (fl. 2.692):
A pecha de adulteração de documentos, como pretende fazer crer a
autoridade fiscal, caminha na estrada da fraude e demanda um lastro
probatório robusto, e não a simples menção dos fatos. [...] . Embora tal
infração possa configurar infração à lei, para fins do art. 135, III, do CTN,
não consta dos autos a prova do nexo causal entre a conduta praticada
pelo sócio gerente e o respectivo resultado prejudicial ao Fisco. (Destaques
nossos)
Em resumo, no caso em análise, a interpretação mais alinhada ao art. 135 do CTN,
seguida pelo paradigma, exige a comprovação do nexo de causalidade entre as
condutas dos sócios nos atos de gestão e o prejuízo ao fisco. A responsabilização
patrimonial depende da demonstração de excesso de poderes ou infração à lei,
contrato social ou estatuto, destacando a necessidade do elemento volitivo, o
dolo de fraudar.
Não é suficiente a simples glosa de despesas com base em documentação
inidônea para responsabilizar os sócios. A exigência fiscal deve ser respaldada por
evidências de que a conduta dos sócios, devidamente individualizada e
contextualizada, causou malefício ao Fisco. A presunção de fatos, sem a devida
demonstração do nexo de causalidade, não é expediente idôneo para a atribuição
de responsabilização a terceiros.
O Acórdão paradigma reforça a importância de um robusto lastro probatório,
especialmente em casos de alegada adulteração de documentos, exigindo mais do
que simples menções a presunções relativas. A infração à lei requer prova segura
do nexo causal entre a conduta do sócio-gerente e o prejuízo ao fisco, elemento
que não foi evidenciado nos autos. (destaques do original)
Fl. 1654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.331 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10665.720901/2011-12
14
Pede, assim, que o acórdão recorrido seja reformado com a desconstituição dos
créditos e das penalidades aplicadas, e eventualmente requer que seja afastada a
responsabilidade solidária dos sócios.
Os autos foram remetidos à PGFN em 11/06/2024 (e-fl. 1621), e retornaram em
25/06/2024 com contrarrazões (e-fls. 1622/1639) nas quais a PGFN questiona o conhecimento do
recurso especial ponderando que:
No que concerne à primeira matéria objeto do recurso, qual seja, “efeitos
tributários derivados da declaração de idoneidade, sobre fatos ocorridos antes da
publicação do ato competente, e o ônus da prova sobre a correspondência das
operações suspeitas com a verdade material”, observa-se que o contribuinte
intenta uma reavaliação das provas carreadas aos autos e a inversão do ônus da
prova quanto a comprovação de que as operações de compra e venda entre ele e
terceiros ocorreram ou não.
Para tanto, o contribuinte traz aos autos como paradigma o Acórdão no 1401-
000.852, cuja ementa se transcreve abaixo:
[...]
Segundo o paradigma, para desconsiderar os efeitos das notas fiscais, competiria
“ao Fisco provar que as operações não existiram (princípio da verdade material),
mediante prova produzida por auditoria de produção (princípio do dever de
investigação)“ nos casos em que o fornecedor teria sua inaptidão para emissão de
documentos idôneos (baixa de ofício) declarada em data posterior às aquisições,
sem efeitos retroativos expressos.
Acontece que, diferente do que ocorreu no acórdão paradigma, no acórdão
recorrido a glosa dos custos registrados pelo autuado não se deu única e
exclusivamente em razão da declaração da inidoneidade das Notas Fiscais que
embasaram tais lançamentos fiscais. Consta que a fiscalização diligenciou junto
aos supostos fornecedores da autuada e obteve declaração de que as ditas
vendas nunca aconteceram. Com efeito, afirma a fiscalização:
“Ficou constatado que as aquisições de ferro gusa irregular ( sucatas ) não
ocorreram, os fornecedores declararam que não efetuaram qualquer
operação com a Ferdil, não receberam qualquer valor, as notas fiscais não
são de emissão deles, foram consideradas inidôneas por ato da receita
estadual.
Se não bastasse a negativa dos fornecedores à fiscalização, foi verificado
que os caminhões transportadores das mercadorias são de propriedade da
empresa Transportadora Pitangui, pertencente ao grupo da empresa
fiscalizada, e que já pertenceram à empresa Ferdil, ver cópia do razão nos
documentos probatórios, e, além disso, os pagamentos dos referidos
insumos foram creditados nas contas da transportadora ou da própria
Ferdil conforme apurado no processo anterior citado acima.”
Fl. 1655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.331 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10665.720901/2011-12
15
Observe-se que a fiscalização apresentou outros meios de prova no sentido de
demonstrar que as operações de fato não ocorreram e tais fatos foram
considerados pelo colegiado para a manutenção do lançamento.
É dizer, as circunstâncias avaliadas pelos colegiados prolatores dos acórdãos
recorrido e paradigma não são as mesmas, uma vez que no presente caso a
fiscalização logrou comprovar que as operações que geraram os custos glosados
realmente não se verificaram.
Assim, legitima a glosa de custos quando efetivamente não comprovado o
recebimento de bens, direitos, mercadorias ou utilização dos serviços objeto de
pagamentos cujas notas fiscais foram consideradas inidôneas, tal como ocorreu
na hipótese presente. Essa circunstância, contudo, não se observou no acórdão
paradigma, razão pela qual, o recurso não pode ser admitido nesse quesito.
No que tange à segunda matéria objeto da insurgência, qual seja, a necessidade
de que o dolo específico esteja comprovado nos autos para a aplicação da multa
qualificada, observa-se que as circunstâncias de fato que permeavam o Acórdão
apontado como paradigma (Acórdão no 1401-000.852) não são as mesmas
vislumbradas no caso concreto.
Observa-se que o Acórdão paradigma desqualificou a multa como reflexo direto
em face ao provimento do mérito relacionado aos efeitos tributários derivados da
declaração de idoneidade, sobre fatos ocorridos antes da publicação do ato
competente, quando a fiscalização não se desincumbiu do ônus do provar que a
operação não ocorreu.
Porém, como já afirmado anteriormente, no presente caso a glosa dos custos não
se deu exclusivamente em razão da declaração de inidoneidade das notas fiscais.
A fiscalização se utilizou de outros meios de prova e também diligenciou junto aos
ditos fornecedores, comprovando que as operações não se realizaram, fato este
que não se verifica no bojo do acórdão apontado como paradigma.
Aqui, o colegiado recorrido justificou a qualificação da multa de ofício nos
seguintes termos:
“Por tudo que foi exposto, comprovada também está a utilização de
artifícios para se furtar ao cumprimento das obrigações tributárias. Não há
qualquer elemento que determinasse ao fisco proceder outros
levantamentos. Ao contrário do entendimento da impugnante resta
suficiente provado que o fato enquadra-se nos dispositivos citados pela
fiscalização. A conclusão da fiscalização abaixo transcrita não se refere a
presunção, mas a fatos demonstrados e provados:
“Como demonstrado, a boa-fé na aquisição das referidas
mercadorias fica afastada quando quem transporta a mercadoria
é a própria adquirente ou transportadora do grupo, o efetivo
pagamento não é comprovado, caracterizado está a má-fé da
empresa, com o intuito de reduzir o tributo devido, o que agravará
Fl. 1656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.331 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10665.720901/2011-12
16
a multa devida e, por consequência, a representação fiscal para
fins penais.”
Não se trata de simples ausência de recolhimento de tributos, mas do
registro contábil/fiscais de operações com utilização de documentos
forjados com o único e específico objetivo de se evadir das obrigações
tributárias.“
Assim, tratando de acórdãos que analisam circunstâncias de fato diferentes e
demandam uma avaliação probatória particular, não há como se configurar a
divergência jurisprudencial entre eles.
Por fim, em relação ao terceiro tema (necessidade do nexo de causalidade entre
as condutas praticadas em atos de gestão e o respectivo resultado prejudicial ao
fisco para a imputação da responsabilidade solidária), constata-se que o acórdão
paradigma trazido aos autos (Acórdão no 1201-005.896) não guarda a mínima
similitude fática com o caso ora discutido nos autos.
Com efeito, o Acórdão indicado como paradigma teve ementa lavrada nos
seguintes termos:
[...]
Trata-se de hipótese de glosa de despesas financeiras e/ou variações monetárias
passivas onde sequer houve imputação de multa de ofício qualificada ou qualquer
atribuição de dolo ou fraude à conduta do contribuinte. A responsabilidade
solidária foi imputada, em suma, porque o responsável solidário era sócio
administrador da recorrente.
Por óbvio, as circunstâncias que envolvem o caso aqui sob análise são diferentes.
Aqui, houve acusação de fraude e do registro contábil/fiscais de operações com
utilização de documentos forjados com o único e específico objetivo de se evadir
das obrigações tributárias. A fraude e o dolo foram considerados comprovados no
presente caso o que atraiu a responsabilização solidária dos sócios da empresa
autuada.
A conduta do contribuinte e dos sócios não passou despercebida ao colegiado ora
recorrido que, considerando a gravidade e a consciência da pretensão do
recorrente, negou provimento ao recurso, reconhecendo a conduta dolosa do
mesmo e mantendo a responsabilização solidária dos sócios.
Como se depreende, as circunstâncias de fato que permeavam o Acórdão
apontado como paradigma não são as mesmas vislumbradas no caso concreto.
Sabe-se que a divergência jurisprudencial se caracteriza quando os acórdãos
recorrido e paradigma, em face de situações fáticas similares, conferem
interpretações divergentes à legislação tributária.
Por outro lado, em se tratando de situações fáticas diversas, cada qual com seu
conjunto probatório específico, as soluções diferentes não têm como fundamento
Fl. 1657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.331 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10665.720901/2011-12
17
a interpretação diversa da legislação, mas sim as diferentes situações fáticas
retratadas em cada um dos julgados.
Dessa forma, uma vez que não foi caracterizada a divergência de entendimentos
quanto à matéria recorrida, não deve o presente recurso ser conhecido, por falta
de um dos pressupostos de admissibilidade.
Por esse motivo, o recurso especial não deve ser conhecido. (destaques do
original)
No mérito, defende a prevalência dos fundamentos do acórdão recorrido e requer
que não seja conhecido o recurso especial manejado pelo sujeito passivo e, caso seja ultrapassada
a referida preliminar, lhe seja negado provimento, mantendo-se o acórdão proferido pela e. Turma
a quo, nos quesitos objeto da presente insurgência.

VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora.

Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
A PGFN contesta o conhecimento do recurso especial da Contribuinte nas três
matérias admitidas.
O exame de admissibilidade, dentre outros argumentos, aponta que o paradigma no
1401-000.852 foi recentemente admitido pela 3a Turma da CSRF, em dissídio jurisprudencial
semelhante, analisado no Acórdão no 9303-014.368. Tratava-se, ali, de exigência de tributos sobre
o lucro e o faturamento, decorrente de glosa de custos não comprovados. Contudo, no mesmo
procedimento fiscal, foi também formalizada exigência de IPI cujo recurso especial restou
designado a esta 1a Turma da CSRF, e ao qual foi negado conhecimento no Acórdão no 9101-
007.106.
Ponderou o Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, neste último caso,
que:
Entende este Conselheiro que não estamos diante de decisões capazes de
produzir um dissenso jurisprudencial porque no Acordão Recorrido, a situação é
de empresas consideradas inexistentes, e, portanto, baixadas. No Acórdão
Paradigma, por outro lado, toda a discussão é na linha de empresas Inaptas,
apenas. Daí porque no Acórdão Paradigma tem relevo o confronto entre a data de
declaração de inaptidão e de emissão das notas fiscais questionadas, ao passo que
no Acordão Recorrido não há discussão a este respeito, pois a declaração de
inexistência opera efeitos desde o cadastro inicial no CNPJ.
Fl. 1658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.331 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10665.720901/2011-12
18
Já nestes autos, a Contribuinte contesta a glosa de custos em face de declaração de
inidoneidade ocorrida após consumadas as operações de revenda. Contudo, o voto condutor do
acórdão recorrido, depois de transcrever e adotar as razões da decisão de 1a instância, assim
resume as circunstâncias que justificam a manutenção da exigência e da qualificação da
penalidade:
A glosa de custos lastreia-se na inidoneidade de notas fiscais de compras de
insumos registradas na contabilidade da empresa autuada, proveniente de
diversos fornecedores com os quais ela teria supostamente transacionado,
referentes a empresas declaradas inaptas por inexistência de fato ou que
alegaram que não transacionaram de forma alguma com a Recorrente.
No referido processo o contribuinte ainda teve oportunidade de se manifestar em
sede de diligência não tendo logrado êxito em comprovar a idoneidade das notas
fiscais, razão pela qual teve o seu Recurso negado.
No presente processo entendo que o caminho deva ser o mesmo.
Ademais, o volume de recursos e operações realizadas pelo contribuinte, bem
como as provas que atestam a inexistência das referidas operações, o que nos
leva a graves fatos como utilização de documentos falsos apenas reforçam a
atuação dolosa com a intenção de sonegar tributos, razão pela qual também deve
ser mantida a qualificação e responsabilização dos sócios. (destacou-se)
O Termo de Verificação Fiscal, de fato, primeiro relata a discordância com a
alegação da Contribuinte de que revenderia mercadorias adquiridas de terceiros, por identificar
que a maior parte da venda se trata na verdade de ferro gusa produzido na empresa e o restante
conforme notas fiscais, se referem a ferro gusa irregular, que são subprodutos originários da
produção de ferro gusa. Depois de apontar diversos vícios na escrituração dos custos, a autoridade
lançadora consignou que:
Ficou constatado que as aquisições de ferro gusa irregular (sucatas) não
ocorreram, os fornecedores declararam que não efetuaram qualquer operação
com a Ferdil, não receberam qualquer valor, as notas fiscais não são de emissão
deles, foram consideradas inidôneas por ato da receita estadual.
Se não bastasse a negativa dos fornecedores à fiscalização, foi verificado que os
caminhões transportadores das mercadorias são de propriedade da empresa
Transportadora Pitangui, pertencente ao grupo da empresa fiscalizada, e que já
pertenceram à empresa Ferdil, ver cópia do razão nos documentos probatórios, e,
além disso, os pagamentos dos referidos insumos foram creditados nas contas da
transportadora ou da própria Ferdil conforme apurado no processo anterior
citado acima.
Como demonstrado, a boa fé na aquisição das referidas mercadorias fica afastada
quando quem transporta a mercadoria é a própria adquirente ou transportadora
do grupo, o efetivo pagamento não é comprovado, caracterizado está a má-fé da
Fl. 1659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.331 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10665.720901/2011-12
19
empresa, com o intuito de reduzir o tributo devido, o que agravará a multa devida
e, por consequência, a representação fiscal para fins penais.
Não se trata, portanto, de glosa de custos associados a fornecedores que foram
declarados inidôneos. Aqui as próprias notas fiscais foram declaradas inidôneas por ato do Fisco
Estadual em face na negativa de sua emissão pelos fornecedores.
Em sua impugnação, a Contribuinte alegou que a declaração de inidoneidade das
notas fiscais teria ocorrido depois de consumadas as operações inicialmente fiscalizadas para o
exercício de 2005, em relação às apurações não-cumulativas de Contribuição ao PIS e Cofins.
Segundo o quadro ali apresentado, os atos declaratórios de falsidade ou inidoneidade das notas
fiscais teriam sido editados entre 04/11/2005 e 12/06/2008, e a autoridade fiscal decidiu também
estornar aquelas aquisições dos estoques em 31/12/2005 e glosar os custos correspondentes nos
exercícios seguintes2.
Neste cenário, a defesa insistiu na impossibilidade de glosa em face de notas fiscais
de compras posteriormente declaradas inidôneas, por compreender esta ocorrência insuficiente
para certificar a inexistência do negócio, mormente se as compras estão regularmente
escrituradas e os produtos por elas acobertados foram comprovadamente recebidos pela
destinatária.
Com respeito ao paradigma no 1401-000.852, importa transcrever o relato dos fatos
lá analisados:
As exigências alcançam os fatos geradores ocorridos nos anos-calendário de 2003
a 2005, e a ciência dos autos de infração deu-se em 15/12/2008.
Segundo a descrição dos fatos contida nos autos de infração e no Termo de
Verificação Fiscal de fls. 984/1050, as infrações apontadas resultam do fato de a
fiscalização ter considerado inidôneas as notas fiscais emitidas em favor da
interessada naqueles períodos, pelas empresas Hart Distribuidora de Produtos
Químicos Ltda (sem destaque de IPI), Alre Química Ltda, Castelnovo Química Ltda,
Odicéia Com. Transportes Representações de Álcool e Derivados de Cana Ltda. e
Galante Incorporações Empreendimentos Ltda (atual denominação de Julio César
de Souza Incorporações Empreendimentos Ltda).
Para justificar a declaração de inidoneidade, os fiscais autuantes apontam,
inicialmente, alguns aspectos extrínsecos dos documentos fiscais emitidos pelas
empresas Alre, Castelnovo, Odicéia, e Galante (antiga Júlio Cesar): não contêm a
assinatura, nome e matrícula de qualquer Fiscal de Rendas do Estado, aparentam
terem sido preenchidas pela mesma máquina e pelo mesmo datilógrafo, possuem
numeração praticamente seqüencial, apesar de emitidas em diversas datas.
Informam também terem sido considerados os resultados de investigações a
respeito das empresas fornecedoras, feitas nos cadastros da Receita Federal

2 A autuação em tela tem em conta os anos-calendário 2006 e 2007.
Fl. 1660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.331 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10665.720901/2011-12
20
(DIRFs, DIPJs), nos endereços cadastrados, nas Juntas Comercias, junto às
Secretarias de Fazenda Municipais e Estaduais (autorizações para fornecimento
de documentos fiscais, situação cadastral, SINTEGRA, etc.), junto às companhias
fornecedoras de energia elétrica, etc.
A fiscalizada foi intimada a apresentar cópia de documentos comprobatórios dos
efetivos pagamentos das notas fiscais e prestar outros esclarecimentos. Da análise
da resposta apresentada, a fiscalização destacou dois aspectos que lhe chamaram
a atenção: que a interessada efetua seus pagamentos em moeda corrente e que a
comprovação dos pagamentos dá-se pelas duplicatas quitadas apresentadas e
registros em seu Livro Diário (fls. 45 do TVF).
A fiscalização registrou que, em que pese não haver impedimento a que se façam
pagamentos em moeda corrente, essa não é a prática usualmente adotada,
mormente considerados o porte do contribuinte e o valor envolvido (R$
32.488.919,63 ao longo dos anos de 2003 a 2005). Teceu considerações quanto à
natureza das duplicatas (títulos de crédito) e manifestou sua estranheza pelo fato
de a interessada não ter se cercado de segurança, quando do suposto pagamento
das mesmas, assegurando-se de que a assinatura aposta no verso das duplicatas
eram consignadas por pessoa com poderes para dar quitação ao emitente do
título de crédito.
Com relação à contabilização no Livro Diário, a fiscalização registrou que os
lançamentos representativos dos pagamentos são feitos por valores fechados, ou
seja, que se contabiliza a retirada do caixa em valor, a rigor, significativamente
superior ao eventual pagamento da duplicata.
Registrou também que as Juntas Comerciais dos Estados de São Paulo e Espírito
Santo informaram a inexistência de Livros de Registro de Duplicatas registrados
em nome dos supostos fornecedores, em que pese a exigência do art. 19 da Lei n°
5.474/1968.
Informou que a interessada foi intimada, em 31/10/2008, a apresentar
documentação hábil e idônea que identificasse os signatários nos versos das
duplicatas, o que seria necessário e suficiente para assegurar-lhe que a quitação
daqueles títulos estava sendo dada por pessoa competente para tanto, tendo-lhe
sido apresentado contrato social das empresas Julio César Inc. Empr. Ltda. e
Castelnovo Química. Observou a fiscalização que não parece razoável que a
interessada não tivesse se cercado das cautelas legais com vistas a evitar uma
possível execução por uma obrigação supostamente já extinta por pagamento.
Concluiu a fiscalização que não houve a aquisição dos produtos, e que ocorreu
compra de créditos de IPI e ICMS destacados nas notas fiscais glosadas. Como
exemplo, destacou três notas fiscais de três dos fornecedores elencados, e
apontou que a amostra demonstra que a fiscalizada contabilizara pagamentos, em
média, da ordem de 50,40% de seu valor (valendo-se de abatimentos e
descontos), aproveitando-se de créditos tributários de IPI e ICMS destacados
(correspondentes a aproximadamente 78,50% dos pagamentos contabilizados),
Fl. 1661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.331 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10665.720901/2011-12
21
deixando entender que o fornecedor arcaria com o ônus dos tributos, abrindo
mão de sua margem de lucro ou mesmo do valor do produto.
Face ao exposto, a fiscalização decidiu desconsiderar os efeitos, para fins
tributários, das notas fiscais glosadas, resultando nos Autos de Infração de IRPJ e
CSLL (glosa dos custos relativos às notas fiscais consideradas inidôneas), IRF
(pagamentos sem causa, art. 61 da Lei 8.981/95), IPI (glosa de crédito), PIS e
COFINS (glosa de créditos).
A fiscalização justificou a aplicação da multa qualificada pela “...prática adotada
pelo contribuinte ao apresentar à Fiscalização notas fiscais não
autênticas/inidôneas, por meio das quais aproveitara, indevidamente, creditos de
IPI, PIS e COFINS, além de ter pretendido dar amparo aos registros de custos e
pagamentos efetuados(...)”:
[...] (destaques do original)
O outro Colegiado do CARF assim decidiu as questões lá postas:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, negar provimento ao
Recurso de Ofício. Quanto ao Recurso voluntário, por unanimidade de votos,
rejeitaram a preliminar de nulidade e afastaram a decadência e, quanto ao
mérito: I) por maioria de votos, deram provimento parcial para cancelar o IRRF.
Vencidos os Conselheiros Antonio Bezerra Neto e Fernando Luiz Gomes de Mattos
que negaram provimento e o Conselheiro Maurício Pereira Faro (Relator) que
dava provimento integral ao recurso; II) Por maioria de votos, negaram
provimento em relação ao Fornecedor Hart, vencido o Conselheiro Maurício
Pereira Faro. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Karem
Jureidini Dias.
Nestes termos, portanto, o voto do relator, ex-Conselheiro Maurício Pereira Faro,
conduziu o julgado na parte em que afastou as glosas distintas das vinculadas ao Fornecedor Hart.
E a primeira ponderação para reverter a glosa teve em conta a situação fática distinta lá
examinada, de inaptidão da empresa emitente, e não dos documentos por negativa de emissão
pela empresa existente e operante. Veja-se:
Se o fisco prova que os documentos, embora em princípio hábeis, são inidôneos, a
determinação dos seus efeitos fiscais em relação aos adquirentes deve ser
precedida da verificação da publicidade da inaptidão da empresa fornecedora
para emitir documentos idôneos.
Se os fatos registrados são anteriores à publicidade da inaptidão da empresa
emitente, para desconsiderar os efeitos dos documentos compete ao fisco provar
que as operações não existiram (princípio da verdade material). De ordinário, essa
prova é alcançada mediante auditoria de produção (princípio do dever de
investigação), o que, no caso concreto, não foi feito pelos auditores fiscais.
Para os fatos registrados posteriormente à publicidade da declaração de
inaptidão da empresa, há uma presunção legal de que são inverídicos, com
Fl. 1662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.331 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10665.720901/2011-12
22
inversão do ônus da prova em favor do fisco (Lei no 9.430/96, art. 82, parágrafo
único). Assim, fosse esse o caso, caberia ao contribuinte provar que as aquisições
ocorreram. (destacou-se)
Em consequência, a decisão prossegue distinguindo as glosas em razão da situação
cadastral das empresas:
No presente caso, as notas fiscais glosadas podem ser divididas em três grupos:
a) Emitidas por empresas cuja situação cadastral do seu CNPJ indicava “ATIVA”, ou
seja, não haviam sido declaradas inaptas para emissão de documentos fiscais:
Alre, Odicéia e Galante (atual denominação de Júlio Cesar de Souza-Incorporação
e Empreendimentos Ltda.);
b) Emitidas por empresa cuja situação cadastral do seu CNPJ indicava ter sido
declarada INAPTA para emissão de documentos idôneos com efeitos a partir de
data posterior às aquisições registradas pela Recorrente (Castelnovo);
c) Emitidas por empresa cuja situação cadastral do seu CNPJ indicava ter sido
declarada INAPTA para emissão de documentos idôneos a partir de data anterior
às aquisições registradas pela Recorrente (HART).
E, neste contexto, foi negado provimento ao recurso de ofício em face da reversão
das glosas vinculadas às notas fiscais dos grupos “a” e “b”, vez que a emitente não era inapta
quando da aquisição dos produtos. Já com respeito ao grupo “c”, a decisão foi conduzida pelo voto
vencedor do paradigma, rejeitando-se o entendimento do relator de que a glosa também deveria
ser revertida em razão da publicidade da declaração de inaptidão posterior à aquisição. no-
calendário 2005. E tal voto vencedor acaba por adicionar circunstâncias que mais distinguem
aquele caso do presente:
No tocante as notas do grupo (c) notas emitidas pela empresa HART, entendeu o
relator que, a despeito de não se aplicar a declaração de inidoneidade (posterior
às aquisições), o fisco deveria demonstrar, através de processo investigatório
direcionado à Hart, que as operações não existiram. Concluiu que “pelo
levantamento de produção trazido para suprir a não realização, pela fiscalização,
da auditoria de produção, resta desconstituída a acusação de inexistência das
aquisições, e demonstrada a condição da Recorrente de adquirente de boa-fé”.
É bem verdade que não há possibilidade de presumir qualquer má-fé do
contribuinte, mas isto não autoriza entender que houve comprovação suficiente
da operação a ensejar o cancelamento do lançamento, mesmo nessa situação.
Quando do julgamento, a Câmara aprofundou-se na investigação dos
documentos, verificando que para todos os fornecedores que emitiram as notas
objeto e lançamento, houve a comprovação da passagem das mercadorias pela
fronteira, dentre outras. Tal comprovação de passagem de mercadorias pela
fronteira só não foi possível quanto ao fornecedor Hart, razão pela qual concluiu a
Câmara pela inexistência de comprovação suficiente a afastar o lançamento, a
Fl. 1663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.331 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10665.720901/2011-12
23
despeito da necessária redução da multa ao patamar normal, conforme já havia
sido decidido pela DRJ. (destacou-se)
Ou seja, para além de afastar as glosas baseadas, apenas, em inaptidão da pessoa
jurídica fornecedora declarada depois da aquisição das mercadorias, o outro Colegiado do CARF
também identificou evidências de que as mercadorias teriam transitado, subsistindo a glosa,
apenas, dos custos associados a fornecedor com declaração de inaptidão anterior às aquisições,
cujas mercadorias não apresentavam evidência de trânsito.
Quanto à multa qualificada, o voto condutor do paradigma concluiu que a
contabilização e aproveitamento das notas fiscais e sua apresentação à fiscalização só
caracterizariam os ilícitos tributários previstos nos artigos 71, 72 e 72 da Lei no 4.502/64 se
restasse comprovado que o contribuinte sabia-as inidôneas, o que não restou demonstrado nos
autos. Concordou com a decisão de 1a instância que vislumbrou presunção legal na inaptidão de
suposta pessoa jurídica emitente.
Como antes demonstrado, o caso presente decorre da glosa de custos vinculados a
notas fiscais cuja emissão foi negada pelo fornecedor, assim classificadas como documento falso, a
ensejar, também, a qualificação da penalidade. Adicione-se como diferencial, também, as
ponderações acerca da vinculação das aquisições a trânsito em veículos de pessoa jurídica ligada,
e que já haviam sido de propriedade da Contribuinte.
Evidente, assim, a dessemelhança entre os casos comparados. Em tais
circunstâncias, o dissídio jurisprudencial não se estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente
tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações e
constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de 27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a
nível do juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu
conceito sem lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo
substancialmente” (Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p.
248), não se toma conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a
base, o centro nevrálgico da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não
Fl. 1664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.331 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10665.720901/2011-12
24
se pode ter como acórdão paradigma enunciado geral, que somente confirma a
legislação de regência, e assente em fatos que não coincidem com os do acórdão
inquinado.
O único paradigma no 1401-000.852 indicado para os temas, portanto, é inábil a
caracterizar as divergências jurisprudenciais quanto: (a) ao alcance da declaração de inidoneidade
de documentos fiscais e o consequente ônus probatório sobre a efetiva ocorrência das operações
acobertadas; e (b) à aplicação da multa qualificada do art. 44, §1o da Lei no 9.430, sem a devida
comprovação do dolo específico exigido.
Com respeito à responsabilização solidária dos sócios, sem amparo nas hipóteses do
art. 135 do CTN, vale refletir se houve prequestionamento da matéria, ou mesmo se a
Contribuinte é parte legítima para discuti-la. O acórdão recorrido, reproduzindo a decisão de 1a
instância, traz em ementa que:
SUJEIÇÃO PASSIVO SOLIDÁRIA
Respondem solidariamente pelo crédito tributário as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Contudo, a impugnação foi apresentada apenas pela Contribuinte, representada
por advogados constituídos mediante procuração outorgada pela pessoa jurídica representada
pelo seu sócio-administrador José Aparecido de Miranda. Na referida peça de defesa, houve
capítulo destinado à responsabilidade pessoa dos sócios, afirmando-se ausente comprovação de
dolo ou má-fé, por parte dos sócios, de modo que não haveria falar em responsabilidade pessoal
destes. Recorde-se que a imputação foi dirigida a José Aparecido de Miranda e também a Antônio
Kleber Alvares de Abreu Machado.
A decisão de 1a instância considerou a exigência impugnada apenas pela
Contribuinte, e confirmou a imputação de responsabilidade aos sócios-administradores como
decorrência da manutenção da multa qualificada:
Não se trata de simples ausência de recolhimento de tributos, mas do registro
contábil/fiscais de operações com utilização de documentos forjados com o único
e específico objetivo de se evadir das obrigações tributárias.
Por consequência, nenhum reparo contra a qualificação da multa majorada.
Pelo mesmo raciocínio, fundamentos e provas, não encontra ressonância a
pretensão da impugnante em afastar a indicação da responsabilidade solidária
dos Senhores José Aparecido de Miranda e Antônio Kleber Álvares de Abreu
Machado, conforme termos de Sujeição Passiva Solidária que se encontram às fls.
38/40 e 41/43.
Fl. 1665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.331 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10665.720901/2011-12
25
O voto condutor do acórdão recorrido limita-se a transcrever as razões da decisão
de 1a instância neste ponto, sem adicionar qualquer argumento de reforço, e nega provimento ao
recurso voluntário também interposto mediante representação por advogados constituídos pela
pessoa jurídica.
Somente o recurso especial é interposto sem a intermediação de advogados, e a
peça de defesa é assinada pelo sócio administrador José Aparecido de Miranda, mas novamente
sem sua figuração no preâmbulo da petição, que apenas expressa:
FERDIL
INTERMEDIACAO
DE
NEGOCIOS
E
CONSULTORIA
LTDA.,
nova
denominação de FERDIL PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA., pessoa jurídica de
direito privado, com sede na avenida Antônio Olímpio de Morais, no 470, bairro
Centro, sala 202, CEP: 35.500-005, CNPJ no 04.766.768/0001-21, vem,
respeitosamente, com arrimo no art. 64, II, e art. 67 do RICARF, interpor o
presente RECURSO ESPECIAL contra o Acórdão no 2401-010.914, proferido pela 4a
Câmara / 1a Turma Ordinária do CARF, no qual negou-se provimento ao recurso
voluntário, conforme as razões a seguir expostas:
[...]
O exame de admissibilidade compreendeu que:
Apesar de em princípio no preambulo do recurso ter se limitado a circunscrever o
demandante apenas a Pessoa Jurídica (Contribuinte), verifico também que o
mesmo foi assinado (digitalmente) pelo sócio administrador, solidário, José
Aparecido de Miranda, motivo pelo qual considero que o mesmo tem
legitimidade e interesse de agir quanto a esta matéria relacionada a atribuição de
responsabilidade tributária vinculada a sua pessoa. Considero, então, que o
recurso foi feito em conjunto com o Contribuinte Pessoa Jurídica.
Outrossim, verifico também que tanto a decisão de piso quanto a decisão
recorrida conheceram3 tacitamente da presente matéria – a despeito do
demandante figurado explicitamente nos respectivos recursos ser apenas a
Pessoa Jurídica.
Outrossim, outro solidário arrolado como responsável tributário, Sr. Antônio
Kleber Álvares de Abreu Machado, apesar de também ter sido cientificado não
compareceu aos autos.
Posto isso, a decisão recorrida, em sua singela fundamentação para manter a
responsabilidade tributária dos sócios administradores assim se pronunciou,
reconhecendo explicitamente a decorrência desta matéria em relação ao mérito
das outras duas (já admitidas):
[...]
Contudo, ainda que não tenha havido tal objeção nas instâncias precedentes, não
se pode olvidar, neste momento, o entendimento assim consolidado neste Conselho:
Súmula CARF no 172
Fl. 1666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.331 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10665.720901/2011-12
26
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-002.986, 1201-001.775, 1301-002.279, 1401-
001.817, 1103-000.982 1402-001.528, 1301-002.577, 9101-005.303, 9101-
005.394, 1402-004.522, 1301-004.387, 3302-007.769, 1302-003.823, 1402-
003.822, 1103-001.159, 1201-004.636, 1302-001.707, 2201-002.758 e 2202-
007.690.
Não há dúvida que os recursos administrativos foram apresentados, apenas, pela
Contribuinte. A assinatura do recurso especial pelo sócio-administrador José Aparecido de
Miranda não é diferencial que o eleve à condição de recorrente, mormente se ele não foi
integrado ao processo administrativo por ocasião da impugnação, e nem mesmo do recurso
voluntário. Assim, ainda que as instâncias precedentes tenham proferido entendimento favorável
à imputação que foi feita aos sócios administradores, frente ao estabelecido na Súmula CARF no
172 resta fora de dúvida que a Contribuinte não tem legitimidade para, em recurso especial,
suscitar divergência jurisprudencial acerca da responsabilidade imputada a seus sócios-
administradores.
De toda a sorte, como bem aponta a PGFN em contrarrazões, o paradigma indicado
não se presta a caracterizar o dissídio jurisprudencial suscitado, vez que antes de afastar a
responsabilidade do sócio-gerente, o outro Colegiado do CARF entendeu incomprovada fraude na
antecipação do registro de despesas com tributos para majoração de encargos de juros, como se
vê nos seguintes excertos de seu voto condutor:
59. Como visto a autoridade fiscal afirma que o sujeito passivo Salin Roberto
Chade, único sócio e administrador da recorrente adulterou a escrituração de
prejuízos fiscais dos anos de 2004 a 2008, para registrar débitos tributários em
valores superiores aos devidos, o que refletiu em despesas DE juros passivos em
valores superiores aos devidos.
60. A infração apurada resume-se em escrituração de despesas sem observância
do regime de competência, o que ensejou a lavratura de auto de infração para
redução de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL, bem como de multa isolada.
61. A pecha de adulteração de documentos, como pretende fazer crer a
autoridade fiscal, caminha na estrada da fraude e demanda um lastro probatório
robusto, e não a simples menção dos fatos. No caso, com base nos elementos que
constam dos autos, a desobediência ao regime de competência refere-se à
escrituração equivocada e não à adulteração. Embora tal infração possa
configurar infração à lei, para fins do art. 135, III, do CTN, não consta dos autos a
prova do nexo causal entre a conduta praticada pelo sócio gerente e o respectivo
resultado prejudicial ao Fisco. Afinal, como dito, o simples fato de ser o único
Fl. 1667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.331 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10665.720901/2011-12
27
sócio ou administrador não atrai a responsabilidade; é imperioso comprovar a
conduta e o nexo causal.
62. Nestes termos, afasto a responsabilidade solidária do sócio gerente Salin
Roberto Chade. (destaques do original)
Assim, para além da ilegitimidade da recorrente, a divergência jurisprudencial
suscitada não resta confirmada em face da dessemelhança fática entre os acórdãos comparados.
Por todo o exposto, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 1668
DF CARF MF
Original